Tribunal: TJBA
Processo: 8114581-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114581-73.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAMILA DA SILVA VIEIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: BOSS SANDUICHES LTDA e outros Advogado(s):EVANDRO BATISTA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. LIGAÇÃO INVERTIDA NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, para confirmar a tutela liminar e declarar indevida a cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 47.281,46, emitida após inspeção da concessionária que apontou suposta “ligação invertida” no medidor. Os autores alegaram regularidade no pagamento das contas, estabilidade histórica do consumo, ausência de violação do medidor e inexistência de prova de fraude, ao passo que a ré sustentou a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento fiscalizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou, de forma suficiente, que a irregularidade no medidor decorreu de conduta imputável aos consumidores, legitimando a cobrança de consumo não faturado; (ii) estabelecer se o procedimento de apuração da irregularidade observou as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na regulamentação da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI não constitui prova suficiente para embasar a cobrança quando não acompanhado de perícia técnica ou outro meio de prova que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor, conforme art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. A concessionária não comprovou a participação do consumidor na alegada fraude, tampouco apresentou laudo técnico ou perícia que atestasse de forma inequívoca a irregularidade no medidor, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, à luz dos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC. A existência de fotografias ou anotações unilaterais no TOI não é suficiente para afastar a hipossuficiência técnica do consumidor nem para validar a cobrança por consumo supostamente não faturado, que exige apuração técnica imparcial. A cobrança de consumo não faturado por desvio ou irregularidade na medição exige prova idônea da ocorrência da fraude e de sua imputação ao consumidor, não bastando mera presunção de culpa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por prova técnica suficiente, que a irregularidade no medidor foi causada pelo consumidor para legitimar a cobrança de consumo não faturado. O TOI constitui prova unilateral e não basta, isoladamente, para amparar cobrança fundada em suposta fraude no sistema de medição. A inobservância do procedimento previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, acarreta a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373 e art. 85, § 2º; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 9.427/1996; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§ 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8104899-60.2021.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8114581-73.2020.8.05.0001, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelados JOANI E ARAUJO LTDA - ME e ARTHUR TURIBIO DE ARAUJO ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.